Tribunal: CARF
Processo: 11080.915514/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915514/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.997 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
TELEVISAO GAUCHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
73/78), que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 54, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007, informado no valor de R$ 1.058.880,28 e reconhecido no valor de R$ 1.050.235,24, tendo
em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 8.635,03, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 56/57.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 44,75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915514/2012-87
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

Ciência do acórdão DRJ em 02/12/2019 (folha 106). Recurso voluntário
apresentado em 16/12/2019 (folha 107).
A recorrente, às folhas 109/114, em síntese do necessário, pleiteia a confirmação
do IRRF cujo recolhimento é comprovado pelos documentos de arrecadação às folhas 36/52, no
valor total de R$ 7.859,06, que informou, desde sua manifestação de inconformidade, tratar-se
de “IRRF s/mútuos de pessoa física recolhidos pela impugnante”.
Em julgamento, ocorrido em 06/10/2021, através da resolução de número 1001-
000.552, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
No acórdão recorrido, a confirmação de tais retenções como parcelas
constituintes do rédito de saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP foi negada
com os seguintes argumentos:
Com relação aos R$ 7.859,06, relativos a retenção de rendimentos de pessoas
físicas, inexiste qualquer motivo lógico ou autorização legal para que a interessada
deduza de seu imposto devido.
Fica claro que o colegiado de piso considerou que tais retenções se refeririam a
rendimentos de pessoas físicas, ou seja, corresponderiam a operação em que as
pessoas físicas seriam as mutuantes, que recebem os rendimentos de pagamento de
juros, e a contribuinte, a mutuária.
A contribuinte parece argumentar o inverso, mas não de forma clara e explícita,
nem apresenta documentos comprobatórios dos referidos mútuos.
O único indício da ocorrência de mútuos em que a recorrente seria a mutuante é
informação nos comprovantes de arrecadação às folhas 36/52 do CNPJ da recorrente
como contribuinte do imposto.
Assim, e com supedâneo no art. 18 do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para os esclarecimentos mencionados, a fim de que se
possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
i – seja a contribuinte intimada a apresentar:
i.i – os contratos de mútuo a que se referem os recolhimentos de IRRF
comprovados pelos documentos às folhas 36/52;
i.ii – os documentos contábeis que comprovam o oferecimento à tributação dos
rendimentos relativos aos referidos mútuos, conforme indicado na tabela constante do
recurso voluntário, à folha 112, bem como a comprovação do atendimento de tais
documentos às formalidades legais extrínsecas;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

ii – seja informado se os recolhimentos de IRRF comprovados pelos
documentos às folhas 36/52 constam dos sistemas da RFB como alocados a débitos da
recorrente, anexando os extratos das respectivas DCTF;
iii – seja elaborado relatório conclusivo informando se os referidos
recolhimentos correspondem a retenções que derivam de rendimentos da recorrente
regularmente oferecidos à tributação;
iv – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 194/195,
o qual reproduzo, parcialmente:
2. Em síntese do necessário, o contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
–
n£'
34320.89107.150408.1.3.02-5114 com o fito de utilizar em compensações, neste e em
outros PER/DCOMP, o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, pleiteado no valor de R$ 1.058.880,28. Do crédito pleiteado, foram
deferidos R$ 1.050.235,24 pela Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e mais R$ 44,75 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Quanto aos R$ 8.600,29 que remanesceram não reconhecidos no Acórdão n£' 04-
49.623 – 2a Turma da DRJ/CGE, R$ 7.859,06 foram objeto do Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte, no qual informou tratar-se de retenções de Imposto de
Renda na fonte recolhidas pela pessoa jurídica em decorrência de contratos de mútuo
firmados com pessoas físicas. Afirmou o contribuinte que os rendimentos referentes a
tais recolhimentos foram integralmente oferecidos à tributação através da apuração de
IRPJ com base no Lucro Real Anual para o ano-calendário de 2007. Apresentou, à fl.
112, o demonstrativo dos valores de rendimentos e respectivos valores de Imposto de
Renda Retidos na Fonte – IRRF referentes àqueles mútuos:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

3. Pois bem, visando o cumprimento da diligência, o contribuinte foi instado a
apresentar os documentos constantes dos itens i.i e i.ii, acima, por meio dos termos de
intimação no 9.741/2021, de 01 de dezembro de 2021, e no 406/2022, de 14 de janeiro
de 2022. Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 131 a 158 e
167 a 227, sobre os quais passa-se a tecer as considerações a seguir.
4. Foram apresentadas as cópias do Contrato de Mútuo (fl. 149) e do Aditivo ao
Contrato de Mútuo (fl. 151) firmados entre o mutuante Televisão Gaúcha S.A. e o
mutuário Paulo Ricardo Tonet Camargo. Segundo os termos do contrato, o mutuante
emprestou ao mutuário, em 12/06/2006, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), valor que seria corrigido pela variação do IPCA + 1% ao mês e liquidado em
05/02/2007. Em 22/08/2007 foi prorrogado o prazo do mútuo para 05/02/2008, por
meio do Aditivo ao Contrato de Mútuo.
5. Também foram apresentadas as cópias dos Contratos de Mútuo (fls. 150 e
152) firmados entre o mutuante Televisão Gaúcha S.A. e o mutuário Ary Florencio C.
dos Santos. Conforme constam dos contratos, o mutuante emprestou ao mutuário, em
02/10/2006, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que seria corrigido pela
variação do IPCA + 1% ao mês e que deveria ser liquidado em 05/02/2007.
Adicionalmente, emprestou ao mesmo mutuário, em 23/08/2007, a quantia de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), valor a ser liquidado com vencimento em 05/02/2008 e
que seria corrigido pela variação do IPCA + 1% ao mês.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

6. Foram juntados ao processo também as cópias do Diário Geral, com termos
de abertura e de encerramento, referentes aos doze meses do ano-calendário de 2007,
onde constam todos os valores dos rendimentos e das respectivas retenções de IR na
fonte relacionados no demonstrativo da fl. 112. Foram ainda apresentadas as contas do
Razão Geral da Contabilidade onde estão registrados os valores de atualizações dos
mútuos relativos aos juros, os quais têm os mesmos valores dos rendimentos
apresentados no referido demonstrativo. Os mesmos valores aparecem também no
Demonstrativo Lançamentos Contas de Resultado (Receita Financeira) Ano
Calendário 2007, juntado às fls. 157 e 158.
7. Quanto aos recolhimentos de IRRF comprovados pelos documentos às folhas
36/52, consulta ao sistema DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – cujas telas foram acostadas ao processo às fls. 228 a 251, apontou que tais
recolhimentos foram, todos, alocados aos débitos de IRRF sob o código de receita
8053 pelos sistemas da RFB em decorrência de informações prestadas pelo
contribuinte nas DCTF.
8. Em suma, todos os valores da tabela apresentada à fl. 112 constam dos
registros do Livro Diário e do Livro Razão, comprovando que os rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 2007. Bem assim
todos os valores de IRRF respectivos foram alocados a débitos de IRRF nos sistemas
da RFB em decorrência de informações prestadas pelo contribuinte na DCTF.
9. Conclui-se, portanto, que os rendimentos financeiros provenientes dos
mencionados mútuos em que o contribuinte Televisão Gaúcha S.A. constou como
mutuante foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 2007, o que leva a
concluir, por consequência, que o Imposto de Renda Retido na Fonte referente àqueles
rendimentos, no valor de R$ 7.859,06, é passível de compor o saldo negativo de IRPJ
ao final do ano-calendário.
Regularmente cientificada (fl. 258), a recorrente optou por não se manifestar.
Com base na conclusão da diligência, conforme acima, conclui-se que os
preceitos de tributação dos rendimentos e comprovação das retenções foram corretamente
cumpridos (Sumulas CARF 80 e 143).
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 266
DF CARF MF
Original